Tribunal: STM
Processo: 7000005-17.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CRIMES DE FALSIFICAÇÃO (ART. 311 DO CPM) E DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315, CPM). PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO RÉU. CONFISSÃO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA PARA O SEGUNDO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. FUNDAMENTAÇÃO ALTERADA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Militar do Exército que apresentou dois Ofícios falsificados, supostamente oriundos de Organização Militar, em Centro Universitário, para justificar faltas às aulas. Documentos com aparência verossímil, aptos a enganar terceiros, sendo a fraude descoberta por fato externo à falsificação. Confissão judicial espontânea e harmônica com o conjunto probatório. Condenação pelo uso de documento falso, art. 315 do CPM, com absorção do crime de falsificação, art. 311 do CPM, pelo Princípio da Consunção. Sanção unificada com base no concurso formal, art. 79-A do CPM. 2. A tese de crime impossível, art. 32 do CPM, acolhida na Sentença de Primeira Instância, foi afastada. A falsificação não era grosseira. Jurisprudência do STM confirma que a ineficácia absoluta do meio somente se aplica quando a falsificação é perceptível de plano por qualquer indivíduo. 3. Mantida a absolvição do segundo réu, tendo em vista a ausência de elementos seguros que comprovem a sua participação nos atos executórios. A mera ciência da existência dos documentos não configura coautoria. Readequação da fundamentação jurídica da absolvição para as alíneas "e" (não existir prova suficiente para a condenação) e "c" (não constituir o fato infração penal) do art. 439 do CPPM. 4. Provimento parcial do recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000005-17.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS AUGUSTO LESZAK
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: DIEGO FEDEROVICZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído no 2º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 35,
disponibilizada no DE de 07/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
REFORMAR A SENTENÇA, MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU MATHEUS
AUGUSTO LESZAK DAS IMPUTAÇÕES DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO, ART. 311 DO CPM, E DE USO DE DOCUMENTO FALSO, ART.
315 DO CPM, ALTERANDO A FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA,
RESPECTIVAMENTE, PARA AS ALÍNEAS "E" E "C" DO ART. 439 DO CPPM; E
CONDENAR O RÉU DIEGO FEDEROVICZ PELA PRÁTICA DO CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO COMO INCURSO NO ART. 315, C/C O ART. 9º, II, "E",
E A REPRIMENDA IMPOSTA NO ART. 311, TODOS DO CPM, POR 2 (DUAS)
VEZES; OUTROSSIM, UNIFICOU A SANÇÃO EM 2 (DOIS) ANOS E 2 (DOIS)
MESES DE RECLUSÃO, CONFORME O ART. 79-A DO CPM, A SER CUMPRIDA
EM REGIME ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 1º, "C", E § 2º, "C", DO CP
COMUM, COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, VEDANDO-SE A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, POR SE TRATAR DE REPRIMENDA
SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, CONFORME O ART. 84 DO CPM.
A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​RELATOR​ ​: MIN. GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.​
​REVISOR​
​: MIN. DR. JOSÉ BARROSO FILHO.​
​APELANTE​ ​: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.​
​APELADOS​ ​: ex-CB DIEGO FEDEROVICZ e​
​ex-CB MATHEUS AUGUSTO LESZAK.​
​ADVOGADO​: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.​
​EMENTA​
​DIREITO​ ​PENAL​ ​MILITAR.​ ​PROCESSO​ ​PENAL​ ​MILITAR.​ ​APELAÇÃO​
​CRIMINAL.​ ​MINISTÉRIO​ ​PÚBLICO​ ​MILITAR​ ​(MPM).​
​CRIMES​ ​DE​
​FALSIFICAÇÃO​ ​(ART.​ ​311​ ​DO​ ​CPM)​ ​E​ ​DE​ ​USO​ ​DE​ ​DOCUMENTO​ ​FALSO​
​(ART.​ ​315,​ ​CPM).​ ​PRIMEIRA​ ​INSTÂNCIA.​ ​ABSOLVIÇÃO.​ ​REFORMA​
​PARCIAL​​DA​​SENTENÇA.​​AUTORIA​​E​​MATERIALIDADE.​​COMPROVAÇÃO​
​QUANTO​ ​AO​ ​PRIMEIRO​ ​RÉU.​ ​CONFISSÃO.​ ​VALIDADE.​ ​CONDENAÇÃO.​
​CONCURSO​ ​FORMAL.​ ​APLICAÇÃO​ ​DA​ ​CONSUNÇÃO.​ ​ABSOLVIÇÃO​
​MANTIDA​ ​PARA​ ​O​ ​SEGUNDO​ ​RÉU.​ ​AUSÊNCIA​ ​DE​ ​PROVA​ ​ROBUSTA.​
​FUNDAMENTAÇÃO​ ​ALTERADA.​ ​PROVIMENTO​ ​PARCIAL.​ ​DECISÃO​ ​POR​
​UNANIMIDADE.​
​1.​ ​Militar​ ​do​ ​Exército​ ​que​ ​apresentou​ ​dois​ ​Ofícios​ ​falsificados,​
​supostamente​
​oriundos​
​de​
​Organização​
​Militar,​
​em​
​Centro​
​Universitário,​ ​para​ ​justificar​ ​faltas​ ​às​ ​aulas.​ ​Documentos​ ​com​
​aparência​ ​verossímil,​ ​aptos​ ​a​ ​enganar​ ​terceiros,​ ​sendo​ ​a​ ​fraude​
​descoberta​ ​por​ ​fato​ ​externo​ ​à​ ​falsificação.​ ​Confissão​ ​judicial​
​espontânea​ ​e​ ​harmônica​ ​com​ ​o​ ​conjunto​ ​probatório.​ ​Condenação​
​pelo​ ​uso​ ​de​ ​documento​ ​falso,​ ​art.​ ​315​ ​do​ ​CPM,​ ​com​ ​absorção​ ​do​
​crime​​de​​falsificação,​​art.​​311​​do​​CPM,​​pelo​​Princípio​​da​​Consunção.​
​Sanção unificada com base no concurso formal, art. 79-A do CPM.​
​2.​ ​A​​tese​​de​​crime​​impossível,​​art.​​32​​do​​CPM,​​acolhida​​na​​Sentença​​de​
​Primeira​ ​Instância,​ ​foi​ ​afastada.​ ​A​ ​falsificação​ ​não​ ​era​ ​grosseira.​
​Jurisprudência​ ​do​ ​STM​ ​confirma​ ​que​​a​​ineficácia​​absoluta​​do​​meio​
​somente​ ​se​ ​aplica​ ​quando​ ​a​ ​falsificação​​é​​perceptível​​de​​plano​​por​
​qualquer indivíduo.​
​3.​ ​Mantida​​a​​absolvição​​do​​segundo​​réu,​​tendo​​em​​vista​​a​​ausência​​de​
​elementos​ ​seguros​ ​que​ ​comprovem​ ​a​ ​sua​ ​participação​ ​nos​ ​atos​
​1​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​executórios.​ ​A​ ​mera​ ​ciência​ ​da​ ​existência​ ​dos​ ​documentos​ ​não​
​configura​ ​coautoria.​ ​Readequação​ ​da​ ​fundamentação​ ​jurídica​ ​da​
​absolvição​ ​para​ ​as​ ​alíneas​ ​"e"​ ​(não​ ​existir​ ​prova​ ​suficiente​ ​para​ ​a​
​condenação)​​e​​"c"​​(não​​constituir​​o​​fato​​infração​​penal)​​do​​art.​​439​​do​
​CPPM.​
​4.​ ​Provimento parcial do recurso. Decisão unânime.​
​ACÓRDÃO​
​Vistos,​​relatados​​e​​discutidos​​estes​​autos,​​acordam​​os​​ministros​
​do​​Superior​​Tribunal​​Militar,​​em​​sessão​​de​​julgamento,​​sob​​a​​presidência​
​da​ ​Ministra​ ​MARIA​ ​ELIZABETH​ ​GUIMARÃES​ ​TEIXEIRA​ ​ROCHA,​ ​na​
​conformidade​​do​​Extrato​​da​​Ata​​do​​Julgamento,​​por​​unanimidade,​​em​​dar​
​parcial​​provimento​​ao​​Recurso​​do​​Ministério​​Público​​Militar,​​para​​reformar​
​a​​Sentença,​​manter​​a​​absolvição​​do​​réu​​MATHEUS​​AUGUSTO​​LESZAK​​das​
​imputações​​dos​​crimes​​de​​falsificação​​de​​documento,​​art.​​311​​do​​CPM,​​e​​de​
​uso​ ​de​ ​documento​ ​falso,​ ​art.​ ​315​ ​do​ ​CPM,​ ​alterando​ ​a​ ​fundamentação​
​jurídica,​ ​respectivamente,​ ​para​ ​as​ ​alíneas​​"e"​​e​​"c"​​do​​art.​​439​​do​​CPPM;​​e​
​condenar​ ​o​ ​réu​ ​DIEGO​ ​FEDEROVICZ​ ​pela​ ​prática​ ​do​ ​crime​ ​de​ ​uso​ ​de​
​documento​ ​falso,​ ​como​ ​incurso​ ​no​ ​art.​ ​315​ ​c/c​ ​o​ ​art.​ ​9º,​ ​II,​ ​"e",​ ​e​ ​a​
​reprimenda​ ​imposta​ ​no​ ​art.​ ​311​ ​todos​ ​do​ ​CPM,​ ​por​ ​2​ ​(duas)​ ​vezes;​
​outrossim,​ ​em​ ​unificar​ ​a​ ​sanção​ ​em​ ​2​ ​(dois)​ ​anos​ ​e​ ​2​ ​(dois)​ ​meses​ ​de​
​reclusão,​​conforme​​o​​art.​​79-A​​do​​CPM,​​a​​ser​​cumprida​​em​​regime​​aberto,​
​nos​​termos​​do​​art.​​33,​​§​​1º,​​"c",​​e​​§​​2º,​​"c",​​do​​CP​​comum,​​com​​o​​direito​​de​
​recorrer​ ​em​ ​liberdade,​​vedando-se​​a​​suspensão​​condicional​​da​​pena,​​por​
​se​ ​tratar​ ​de​​reprimenda​​superior​​a​​2​​(dois)​​anos​​de​​reclusão,​​conforme​​o​
​art. 84 do CPM.​
​
​RELATÓRIO​
​Trata-se​ ​de​ ​Recurso​ ​Apelação​ ​interposto​ ​pelo​ ​Ministério​
​Público​ ​Militar​ ​(MPM)​ ​contra​ ​a​ ​Sentença​ ​absolutória​ ​proferida​ ​pelo​
​Conselho​​Permanente​​de​​Justiça​​para​​o​​Exército​​(CPJEx)​​da​​Auditoria​​da​​5ª​
​Circunscrição​ ​Judiciária​​Militar​​(Aud/5ª​​CJM),​​que​​julgou​​improcedente​​a​
​Denúncia​ ​oferecida​ ​em​ ​desfavor​ ​dos​ ​acusados​ ​ex-Cb​ ​Diego​ ​Federovicz​
​(Diego)​​e​​o​​ex-Cb​​Matheus​​Augusto​​Leszak​​(Matheus)​,​​pelo​​cometimento,​
​em​ ​tese,​ ​do​ ​delito​ ​de​ ​uso​ ​de​ ​documento​ ​falso,​ ​art.​ ​315​ ​do​ ​Código​ ​Penal​
​Militar​ ​(CPM),​ ​com​ ​fundamento​ ​no​ ​art.​ ​439,​ ​alínea​ ​“b”,​ ​do​ ​Código​ ​de​
​Processo Penal Militar (CPPM).​
​2​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​Consta​ ​nos​ ​autos​ ​que​ ​os​ ​réus,​ ​então​ ​Cabos​ ​do​ ​Exército​ ​e​
​servindo​ ​no​ ​5º​ ​Batalhão​ ​de​ ​Engenharia​ ​de​ ​Combate​ ​Blindado​ ​(5º​
​BECmbBld),​ ​em​ ​Porto​ ​União/SC,​ ​apresentaram​ ​na​ ​Secretaria​ ​do​ ​Centro​
​Universitário​ ​Vale​ ​do​ ​Iguaçu​ ​(UGV),​ ​em​ ​União​ ​da​ ​Vitória/PR,​ ​2​ ​(dois)​
​ofícios​ ​datados​ ​de​​6.9.2022​,​​supostamente​​oriundos​​daquela​​Organização​
​Militar (OM).​
​Os​​documentos​​teriam​​sido​​assinados​​pelo​​1º​​Ten​​Rafael​​Braun​
​Caldas​,​ ​para​ ​abonar​ ​eventuais​ ​faltas​ ​naquela​ ​Instituição​ ​de​ ​Ensino,​
​alegando​ ​que​ ​estavam​ ​em​ ​atividade​ ​de​ ​natureza​ ​militar,​ ​em​ ​25,​ ​29,​ ​30,​
​31.8.2022 e 1º.9.2022.​
​A​ ​falsidade​ ​dos​ ​ofícios​ ​foi​ ​notada​​pela​​Sra.​​Ana​​Paula​​Corrêa​,​
​Secretária​​da​​UGV,​​a​​qual,​​sendo​​amiga​​do​​Oficial​​supostamente​​signatário,​
​sabia​ ​que​ ​o​ ​1º​ ​Ten​ ​Braun​ ​tinha​ ​sido​ ​licenciado​ ​do​ ​Exército​ ​em​ ​julho​ ​de​
​2022,​​cerca​​de​​2​​(dois)​​meses​​antes.​​A​​Sra.​​Ana​​Paula,​​então,​​comunicou​​o​
​fato​​à​​sua​​supervisora,​​a​​Sra.​​Mônica​​Wionsek​​de​​Souza,​​que,​​por​​sua​​vez,​
​informou​ ​ao​ ​Comando​ ​do​ ​5º​ ​BECmbBld,​ ​deflagrando​ ​a​ ​instauração​ ​de​
​Inquérito Policial Militar (IPM).​
​O​ ​IPM​ ​nº​ ​7000225-83.2022.7.05.0005​ ​foi​ ​instruído,​ ​dentre​
​outros, com os seguintes documentos:​
​a)​
​DIEx​​com​​a​​narração​​do​​fato​​(Ev.​​1,​​item​​2,​​p.​
​9);​
​b)​
​fotos​​dos​​Ofícios​​nº​​117​​e​​118​​(Ev.​​1,​​item​​2,​​p.​
​10/11);​
​c)​
​Boletim​
​Interno​
​de​
​publicação​
​do​
​licenciamento do Ten Braun (Ev. 1, item 2, p. 12/15);​
​d)​
​Termos​ ​de​ ​depoimentos​ ​das​ ​testemunhas​
​(Ev.​ ​1,​ ​item​ ​2,​ ​p.​ ​30/31,​ ​32/33,​ ​36/37;​ ​Ev.​ ​43,​ ​item​ ​4,​​p.​​17,​​18/19,​
​20/21);​
​e)​
​Termos​ ​de​ ​Interrogatório​ ​(Ev.​ ​1,​ ​item​ ​2,​ ​p.​
​39/40 e 41/42);​
​f)​
​Ficha​ ​disciplinar​ ​individual​ ​dos​ ​indiciados​
​(Ev. 1, item 2, p. 48/53, 88/93, 126, 127);​
​g)​
​Folha​ ​de​ ​Alterações​​(Ev.​​1,​​item​​2,​​p.​​54/86​​e​
​94/125);​
​h)​
​Relatório do IPM (Ev. 1, item 2, p. 132/138);​
​i)​
​Solução do IPM (Ev. 1, item 3);​
​3​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​j)​
​Informação​ ​sobre​ ​a​ ​não​ ​localização​ ​dos​
​Ofícios (Ev. 26, item 2, p. 14);​
​k)​
​Informação​ ​sobre​ ​o​ ​não​ ​envolvimento​ ​dos​
​indiciados em atividade militar (Ev. 26, item 2, p. 15);​
​l)​
​Cópia​
​dos​
​Ofícios​
​108​
​e​
​109-Almx/5º​
​BECmbBl (Ev. 43, itens 2 e 3); e​
​m)​
​Laudo pericial grafotécnico (Evs 140 e 141).​
​Ao​ ​final​ ​das​ ​investigações,​ ​concluiu-se​ ​que​ ​os​ ​indiciados,​
​enquanto​ ​militares,​ ​falsificaram​ ​2​ ​(dois)​ ​ofícios​ ​supostamente​ ​emitidos​
​pelo​​5º​​BECmbBl,​​para​​abonar​​as​​suas​​faltas​​junto​​ao​​Centro​​Universitário​
​em que eram alunos, da seguinte forma (IPM - Ev. 1):​
​1)​
​o​
​Ofício​
​117-Almx/5ºBECmbBld​
​informava​​que​​o​​Cb​ ​Ep​​Matheus​​Augusto​​Leszak​​esteve​
​impossibilitado​ ​de​
​comparecer​ ​às​ ​aulas​ ​na​ ​UGV,​ ​por​
​estar​​em​​atividade​​de​​natureza​ ​militar,​​nos​​dias​​25,​​29,​​30​
​e 31.8.2022 e em 1º.9.2022; e​
​2)​
​o​
​Ofício​
​118-Almx/5ºBECmbBld​
​informava​
​que​ ​o​ ​Cb​ ​Ep​ ​Diego​ ​Federovicz​ ​esteve​
​impossibilitado​ ​de​ ​comparecer​ ​às​
​aulas​ ​na​ ​UGV,​ ​por​
​estar​ ​em​ ​atividade​ ​de​ ​natureza​ ​militar,​​nos​​dias​ ​25,​​29,​
​30.8.2022 e em 5.9.2022.​
​Dessa​ ​forma,​ ​o​ ​MPM​ ​ofereceu​ ​Denúncia,​ ​em​ ​18.6.2024,​ ​em​
​desfavor​ ​dos​ ​indiciados,​ ​pelo​ ​cometimento,​​em​​tese,​​do​​delito​​de​​uso​​de​
​documento​​falso,​​em​​coautoria,​​ambos​​como​​incursos​​nas​​sanções​​do​​art.​
​315 do CPM (IPM - Ev. 146 ).​
​A Denúncia foi recebida em 4.1.2024 (IPM - Ev. 149).​
​Os​ ​acusados​ ​foram​ ​citados​ ​(APM​ ​nº​ ​70000051720247050005-​
​Evs. 16 e 17).​
​Em​ ​resposta​ ​à​ ​Acusação,​ ​a​ ​Defesa​ ​arrolou​ ​as​ ​mesmas​
​testemunhas constantes na Denúncia.​
​4​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​Durante​ ​a​ ​instrução​ ​processual,​ ​o​ ​Termo​ ​de​ ​Apreensão​ ​dos​
​Ofícios,​ ​supostamente​ ​falsificados,​ ​foi​ ​juntado​ ​aos​ ​autos​ ​da​​APM​​(APM​​-​
​Ev. 20).​
​Em​ ​Juízo,​ ​as​ ​testemunhas​ ​arroladas​ ​na​ ​Denúncia​ ​foram​
​inquiridas e os acusados interrogados (APM - Evs. 42, 43, 49/53).​
​Na​​fase​​processual​​do​​art.​​427​​do​​CPPM,​​o​​MPM​​nada​​requereu.​
​A​ ​Defesa​ ​postulou​ ​pela​ ​inquirição​ ​do​ ​Major​ ​Kelby​ ​Cavalheiro​ ​de​
​Mendonça, Encarregado do IPM (APM - Evs. 86 e 91).​
​A​ ​testemunha​ ​foi​ ​inquirida​ ​e,​ ​na​ ​sequência,​ ​os​ ​réus​ ​foram​
​novamente​ ​interrogados,​ ​a​ ​pedido​ ​da​ ​Defesa​,​ ​sob​ ​a​ ​alegação​ ​de​ ​que​ ​o​
​Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não foi aceito (APM - Ev. 131).​
​O​​MPM,​​em​​Alegações​​Finais​​Escritas,​​requereu​​a​​condenação​
​dos​​acusados​​com​​base​​na​​reclassificação​​jurídica​​dos​​fatos,​​imputando​​o​
​delito​​de​​falsificação​​de​​documento​​(art.​​311​​do​​CPM),​​por​​2​​(duas)​​vezes,​
​ao​​ex-Cb​​Diego​​Federovicz;​​e​​o​​crime​​de​​uso​​de​​documento​​falso​​(art.​​315​
​do CPM) ao ex-Cb​​Matheus Augusto Leszak.​
​O​ ​MPM​ ​argumentou​ ​que​ ​Diego​ ​foi​ ​o​ ​responsável​ ​pela​
​contrafação​​e​​pela​​assinatura​​dos​​2​​(dois)​​Ofícios​​falsos;​​e​​Matheus​​tinha​
​conhecimento​​e​​domínio​​do​​fato​​quanto​​à​​apresentação​​do​​Ofício​​em​​seu​
​nome perante a Universidade (APM - Ev. 144).​
​A​​Defesa,​​na​​fase​​do​​428​​do​​CPPM,​​alegou,​​preliminarmente,​​a​
​incompetência​ ​da​ ​Justiça​ ​Militar​ ​da​ ​União​ ​(JMU)​ ​e​ ​do​ ​CPJEx​ ​para​ ​o​
​julgamento da matéria.​
​A​​Defesa,​​para​​o​​acusado​​Matheus,​​requereu​​a​​absolvição,​​por​
​ausência​ ​de​ ​prova​ ​suficiente​ ​para​ ​a​ ​condenação​ ​e,​​alternativamente,​​em​
​caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo.​
​A​​Defesa,​​para​​o​​acusado​​Diego,​​requereu​​a​​fixação​​da​​pena​​em​
​seu patamar mínimo e o reconhecimento da atenuante da confissão.​
​O​​CPJEx,​​por​​unanimidade,​​julgou​​improcedente​​a​​Denúncia​​e​
​absolveu​ ​os​ ​acusados,​​com​​fundamento​​no​​art.​​439,​​alínea​​“b”,​​do​​CPPM,​
​por não constituir o fato infração penal.​
​A​ ​Sentença​ ​transitou​ ​em​ ​julgado​ ​para​ ​os​ ​acusados,​ ​em​
​13.6.2025 (APM, Ev. 253).​
​5​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​O MPM recorreu da Sentença absolutória (APM - Ev. 260).​
​Em​ ​suas​ ​Razões,​ ​o​ ​Parquet​ ​sustenta​ ​que​ ​a​ ​absolvição​ ​foi​
​equivocada,​​pois​​não​​se​​tratou​​de​​falsificação​​grosseira;​​a​​suspeita​​apenas​
​surgiu​ ​em​ ​decorrência​ ​de​ ​circunstância​ ​fortuita​;​ ​a​ ​Secretária​ ​Ana​ ​Paula​
​conhecia​ ​o​ ​ex-Oficial​ ​e​ ​sabia​ ​de​ ​seu​ ​licenciamento;​ ​e​ ​os​ ​crimes​ ​de​
​falsificação​ ​e​ ​de​ ​uso​ ​de​ ​documento​ ​falso​ ​são​ ​formais​ ​e​ ​independem​ ​de​
​obtenção​ ​da​ ​vantagem​ ​pretendida,​ ​requerendo​ ​a​ ​reforma​ ​da​ ​Sentença,​
​para​ ​condenar​ ​o​ ​acusado​ ​Diego​ ​Federovicz,​ ​por​ ​2​ ​(duas)​ ​vezes,​ ​como​
​incurso​​no​​art.​​311​​do​​CPM,​​e​​o​​réu​​Matheus​​Augusto​​Leszak,​​no​​art.​​315​​do​
​CPM.​
​A​ ​DPU,​ ​em​ ​Contrarrazões,​ ​pugna​ ​pela​ ​manutenção​ ​da​
​Sentença absolutória, por seus próprios fundamentos.​
​A​ ​Procuradoria-Geral​ ​da​ ​Justiça​ ​Militar​ ​(PGJM),​ ​mediante​
​Parecer​ ​do​ ​Subprocurador-Geral​ ​de​ ​Justiça​ ​Militar​ ​Dr.​ ​Osmar​ ​Machado​
​Fernandes,​ ​opinou​ ​pelo​ ​conhecimento​ ​do​ ​Recurso​ ​e,​ ​no​ ​mérito,​ ​pelo​
​provimento,​ ​visando​ ​à​ ​reforma​ ​da​ ​Sentença​ ​para​ ​condenar​​os​​acusados,​
​nos exatos termos das Razões do​​Parquet​.​
​O Ministro-Revisor teve vista dos autos.​
​É o Relatório.​
​VOTO​
​O​ ​presente​ ​Recurso​ ​de​ ​Apelação​ ​preenche​ ​os​ ​requisitos​ ​de​
​admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.​
​I - Mérito​
​Trata-se​ ​de​ ​Recurso​ ​Apelação​ ​interposto​ ​pelo​ ​Ministério​
​Público​ ​Militar​ ​(MPM)​ ​contra​ ​a​ ​Sentença​ ​proferida​ ​pelo​ ​Conselho​
​Permanente​ ​de​ ​Justiça​ ​para​ ​o​ ​Exército​ ​(CPJEX)​ ​da​ ​Auditoria​ ​da​ ​5ª​
​Circunscrição​ ​Judiciária​​Militar​​(Aud/5ª​​CJM),​​que​​julgou​​improcedente​​a​
​Denúncia​​e​​absolveu​​os​​acusados​​ex-Cb​​Diego​​Federovicz​​(Diego)​​e​​ex-Cb​
​Matheus​​Augusto​​Leszak​​(Matheus)​,​​dos​​delitos​​de​​falsificação​​e​​de​​uso​​de​
​documento​​falso,​​arts.​​311​​e​​315,​​ambos​​do​​Código​​Penal​​Militar​​(CPM),​​com​
​fundamento​ ​no​ ​art.​ ​439,​ ​alínea​ ​“b”,​ ​do​ ​Código​ ​de​ ​Processo​ ​Penal​ ​Militar​
​(CPPM).​
​1.​ ​Dos Fatos​
​6​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​Consta​​nos​​autos​​que​​os​​acusados,​​então​​Cabos​​do​​Exército​​e​
​servindo​​à​​época​​no​​5º​​Batalhão​​de​​Engenharia​​de​​Combate​​Blindado​​(5º​
​BECmbBld),​​em​​meados​​de​​setembro​​de​​2022,​​apresentaram​​na​​Secretaria​
​do​ ​Centro​ ​Universitário​ ​Vale​ ​do​ ​Iguaçu​ ​(UGV),​ ​2​ ​(dois)​ ​ofícios​
​supostamente falsificados​.​
​A​ ​finalidade​ ​dos​ ​acusados​ ​seria​ ​abonar​ ​faltas​ ​às​ ​aulas,​ ​sob​ ​a​
​alegação de que ambos estariam em atividade de natureza militar.​
​A​​falsidade​​foi​​notada​​pela​​Sra.​​Ana​​Paula​​Corrêa​,​​Secretária​​da​
​Faculdade,​ ​a​ ​qual,​ ​sendo​ ​amiga​ ​do​ ​suposto​ ​subscritor​ ​dos​ ​Ofícios,​ ​sabia​
​que​​ele​​havia​​sido​​licenciado​​do​​Exército​​cerca​​de​​2​​(dois)​​meses​​antes,​​em​
​julho​ ​de​ ​2022.​ ​Portanto,​ ​não​ ​poderia​ ​ter​ ​assinado​ ​os​ ​ofícios​ ​datados​ ​em​
​setembro daquele ano.​
​Nesses​ ​termos,​ ​os​ ​acusados​ ​respondem​ ​pela​​prática,​​em​​tese,​
​do​ ​crime​ ​de​ ​falsificação​ ​de​ ​documento​ ​(art.​ ​311​ ​do​ ​CPM),​ ​por​ ​2​ ​(duas)​
​vezes,​​e​​pelo​​uso​​de​​documento​​falso​​(art.​​315​​do​​CPM),​​combinados​​com​​o​
​art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, em coautoria.​
​Após​ ​a​ ​instrução​ ​criminal,​ ​o​ ​CPJEX​ ​da​ ​Aud/5ª​ ​CJM,​ ​por​
​unanimidade,​ ​absolveu​ ​os​ ​acusados,​ ​com​ ​fundamento​ ​no​ ​art.​​439,​​alínea​
​“b”,​​do​​CPPM,​​por​​não​​constituir​​o​​fato​​infração​​penal,​​com​​amparo​​na​​tese​
​de “crime impossível”.​
​Inconformado, o MPM recorreu da absolvição (APM - Ev. 260).​
​A​ ​Procuradoria-Geral​ ​da​ ​Justiça​ ​Militar​ ​(PGJM),​ ​mediante​ ​o​
​Parecer​ ​do​ ​Subprocurador-Geral​ ​de​ ​Justiça​ ​Militar,​ ​Dr.​ ​Osmar​ ​Machado​
​Fernandes,​ ​opinou​ ​pelo​ ​conhecimento​ ​do​ ​Recurso​ ​e,​ ​no​ ​mérito,​ ​pelo​
​provimento​ ​e​ ​a​ ​reforma​ ​da​ ​Sentença​ ​para​ ​condenar​ ​os​ ​acusados,​ ​nos​
​termos das Razões do​​Parquet​​Militar.​
​2.​ ​Posição do Relator​
​Analisados​ ​os​ ​autos​ ​e​ ​o​ ​contexto​ ​probatório,​ ​a​ ​Sentença​
​merece​ ​ser​ ​reformada​ ​e​ ​a​ ​Apelação​​do​​Ministério​​Público​​Militar​​(MPM)​
​deve ser​​parcialmente provida​, conforme ficará adiante​​demonstrado.​
​3.​ ​Razões de Apelação do MPM​
​7​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​O​ ​MPM,​ ​em​ ​suas​ ​Razões,​ ​sustenta​ ​que​ ​a​ ​absolvição​ ​foi​
​equivocada;​​não​​se​​tratou​​de​​falsificação​​grosseira;​​a​​suspeita​​da​​falsidade​
​apenas​ ​surgiu​ ​em​ ​decorrência​ ​de​ ​circunstância​ ​fortuita​;​ ​e​ ​os​ ​crimes​ ​de​
​falsificação​ ​e​ ​de​ ​uso​ ​de​ ​documento​ ​falso​ ​são​ ​formais​ ​e​ ​independem​ ​de​
​obtenção da vantagem pretendida.​
​Assim,​​o​​MPM​​requer​​a​​reforma​​da​​Sentença,​​para​​condenar​​o​
​acusado​​Diego​​Federovicz​,​​por​​2​​(duas)​​vezes​​(art.​​79),​​nas​​sanções​​do​​art.​
​311;​​e​​Matheus​ ​Augusto​​Leszak​​nas​​penas​​do​​art.​​315,​​tudo​​c/c​​o​ ​art.​​9º,​​II,​
​"e",​ ​todos​ ​do​ ​CPM;​ ​ou,​ ​subsidiariamente,​ ​ambos​ ​como​ ​incursos,​ ​em​
​coautoria,​​no​​art.​​315​​do​​CPM,​​reconhecendo​​a​​consunção​​da​​falsificação​
​pelo uso final.​
​4.​ ​Contrarrazões da Defesa​
​A​ ​DPU,​ ​em​ ​Contrarrazões,​ ​requer​​a​​manutenção​​da​​Sentença​
​absolutória, por seus próprios fundamentos.​
​Alternativamente,​ ​caso​ ​os​ ​documentos​ ​sejam​ ​considerados​
​idôneos​ ​em​ ​enganar,​ ​a​ ​DPU​ ​pugna​ ​pela​ ​manutenção​ ​da​ ​aplicação​ ​do​ ​in​
​dubio pro reo​​em favor do apelado​​Matheus Augusto​​Leszak​.​
​5.​ ​Tipicidade, Antijuridicidade e Culpabilidade.​
​5.1 Dos Tipos Penais de Falsificação e de Uso de Documento Falso.​
​Os​ ​delitos​ ​de​ ​falsificação​ ​e​ ​de​ ​uso​ ​de​ ​documento​ ​falso​
​encontram-se​ ​previstos​ ​no​ ​CPM​ ​no​ ​Título​ ​VII​ ​-​ ​dos​ ​Crimes​ ​Contra​ ​a​
​Administração​ ​Militar.​ ​São​ ​crimes​​militares​​impróprios,​​cuja​​objetividade​
​jurídica​ ​é​ ​a​ ​tutela​ ​da​ ​fé​ ​pública,​ ​da​ ​autenticidade​ ​e​ ​da​ ​veracidade​ ​dos​
​documentos.​
​Ademais,​ ​a​ ​tipificação​ ​dos​ ​crimes​ ​de​ ​falso​ ​visa​ ​à​ ​proteção​ ​da​
​moralidade e da probidade da Administração Militar.​
​A​ ​repressão​ ​advinda​ ​desses​ ​delitos​ ​almeja​ ​a​ ​salvaguarda​ ​da​
​credibilidade​ ​e​ ​da​ ​segurança​ ​jurídica​ ​dos​ ​documentos​ ​emitidos​ ​pela​
​Administração​ ​Pública,​ ​punindo​ ​as​ ​condutas​ ​que​ ​comprometam​ ​a​ ​sua​
​autenticidade.​ ​Esse​ ​contexto​ ​abrange​ ​o​ ​ato​ ​de​ ​falsificar​ ​ou​ ​o​ ​uso​ ​do​
​documento falsificado por​​terceiro.​
​8​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​Ambos​ ​os​ ​delitos​ ​podem​ ​ser​ ​praticados​ ​por​ ​qualquer​ ​pessoa,​
​militar​ ​da​ ​ativa,​ ​da​ ​reserva​ ​ou​ ​reformado,​ ​ou​ ​até​ ​mesmo​ ​por​​um​​civil.​​A​
​conduta​​do​​agente​​deve​​ser​​dolosa,​​munida​​de​​consciência​​e​​vontade​​para​
​a prática dos crimes em questão.​
​Na​​falsificação,​​o​​núcleo​​do​​tipo​​é​​o​​ato​​de​​falsificar​,​​ou​​seja,​​criar​
​ou​ ​fabricar​ ​documento​ ​ou​ ​de​ ​alterar​ ​o​ ​conteúdo​ ​de​ ​documento​
​verdadeiro,​​cujo​​engodo​​deve​​ser​​apto​​a​​causar​​erro​​a​​quem​​se​​destina​​o​
​aludido documento.​
​O​ ​crime​ ​tipificado​ ​no​ ​art.​ ​315​ ​do​ ​CPM​ ​possui​ ​natureza​ ​formal​,​
​significando​ ​que​ ​a​ ​sua​ ​consumação​ ​não​ ​exige​ ​a​​ocorrência​​de​​resultado​
​naturalístico, ou seja, um dano ou proveito material.​
​O​ ​entendimento​ ​da​ ​doutrina​ ​majoritária​ ​ruma​ ​nesse​ ​sentido,​
​sustentando​​que​​a​​conduta​​se​​consuma​​com​​o​​simples​​uso​​do​​documento​
​falso​ ​como​ ​se​ ​fosse​ ​verdadeiro,​ ​desde​ ​que​ ​o​ ​agente​ ​tenha​ ​ciência​ ​da​
​falsidade. Nesse sentido:​
​“A​ ​conduta​ ​típica​ ​do​ ​art.​ ​315​ ​do​ ​CPM​ ​consiste​ ​no​ ​uso​ ​de​
​documento​​falso​​como​​se​​fosse​​verdadeiro,​​independentemente​
​de​ ​o​ ​agente​ ​conseguir​ ​êxito​ ​na​ ​sua​ ​empreitada,​ ​desde​ ​que,​
​entretanto,​ ​tenha​ ​conhecimento​ ​da​ ​falsidade​ ​(ASSIS,​ ​2007,​ ​p.​
​695)​​1​
​“o​ ​delito​ ​se​ ​consuma​ ​com​ ​a​ ​apresentação​ ​do​ ​documento​ ​a​
​alguém​ ​como​ ​meio​ ​de​ ​prova,​ ​tratando-se​ ​de​ ​delito​ ​formal.”​
​(Neves e Streifinger, 2020)​​2​​.​
​Dessa​ ​forma,​ ​o​ ​delito​ ​consuma-se​ ​com​ ​o​ ​simples​ ​ato​ ​de​ ​usar​​o​
​documento.​​Para​​além,​​qualquer​​consequência​​decorrente​​desse​​ato​​será​
​mero​ ​exaurimento​ ​do​​crime,​​pois​​a​​consumação​​independe​​da​​obtenção​
​do proveito pelo agente (CUNHA, Rogério Sanches, 2012. P. 542).​​3​
​A​ ​pena​ ​pelo​ ​uso​ ​do​ ​documento​ ​falso​ ​é​ ​a​ ​mesma​ ​do​ ​crime​ ​de​
​falsificação:​
​Art.​ ​311.​ ​Falsificar,​ ​no​ ​todo​ ​ou​ ​em​ ​parte,​ ​documento​ ​público​ ​ou​
​particular,​​ou​​alterar​​documento​​verdadeiro,​​desde​​que​​o​​fato​​atente​
​contra a administração ou o serviço militar:​
​3​​CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal Para Concursos.​​5ª Ed, Salvador: Ed. Juspodivm, 2012.​
​2​ ​Manual​ ​de​ ​Direito​ ​Penal​ ​Militar,​ ​Volume​ ​Único.​ ​Cícero​ ​Robson​ ​Coimbra​ ​Neves​ ​e​ ​Marcello​
​Streifinger. São Paulo: Editora JusPodivm, 2021. P. 1747​
​1​ ​ASSIS,​​Jorge​​Cesar​​de.​​Comentários​​ao​​Código​​Penal​​Militar:​​comentários,​​doutrina,​​jurisprudência​
​dos tribunais militares e tribunais superiores. 6ª edição. Curitiba: Juruá, 2007..​
​9​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​Pena​​-​​sendo​​documento​​público,​​reclusão,​​de​​dois​​a​​seis​​anos;​​sendo​
​documento particular, reclusão, até cinco anos.​
​[...]​
​Art.​ ​315.​ ​Fazer​ ​uso​ ​de​ ​qualquer​ ​dos​ ​documentos​ ​falsificados​ ​ou​
​alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:​
​Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.​​(Grifos​​nossos).​
​5.2 Da Materialidade e da Autoria Delitiva​
​5.2.1​​Da​​Materialidade​​dos​​Delitos​​de​​Falsificação​​e​​de​​Uso​​de​​Documento​
​Falso​
​No​ ​caso​ ​concreto,​ ​a​​materialidade​​delitiva​​está​​comprovada​​em​
​relação​ ​a​ ​ambos​ ​os​ ​delitos​.​ ​O​ ​Laudo​ ​Pericial,​ ​os​ ​depoimentos​ ​das​
​testemunhas e dos próprios acusados evidenciaram a prática criminosa.​
​O​ ​Laudo​ ​Pericial​ ​Grafotécnico​ ​concluiu​ ​que​ ​as​ ​assinaturas​
​constantes​ ​nos​ ​Ofícios​ ​nº​ ​117​ ​e​ ​118,​ ​apresentados​ ​à​ ​Universidade​ ​pelo​
​então​ ​Cabo​​Diego​​Federovicz,​​são​​falsas​​e​​foram​​produzidas​​pelo​​mesmo​
​punho caligráfico.​
​“[...]​ ​as​ ​assinaturas​ ​questionadas​ ​em​ ​nome​ ​do​ ​Sr.​ ​RAFAEL​
​BRAUN​ ​CALDAS,​ ​enviadas​ ​para​ ​análise​ ​a​ ​este​ ​Perito​ ​Grafotécnico​ ​é​
​FALSA​ ​e​ ​ambas​ ​partiram​ ​do​ ​punho​ ​caligráfico​ ​de​ ​apenas​ ​um​ ​dos​
​investigados.​ ​(...)​ ​No​ ​entanto,​ ​não​ ​identifiquei​ ​na​ ​coleta​ ​e​ ​análise​ ​de​
​padrões​​dos​​indiciados​​elementos​​suficientes​​para​​definir​​com​​convicção​​a​
​autoria​​de​​apenas​​um​​dos​​referidos​​[...]”​​(Evento​​140,​​LAUDOPERIC4)​
​(Grifos nossos).​
​As​ ​provas​ ​testemunhais,​ ​por​ ​sua​ ​vez,​ ​são​ ​uníssonas.​ ​A​
​testemunha​​Mônica​​Wionsek​​de​​Souza​​confirmou​​em​​Juízo​​que​​o​​modelo​
​dos​ ​Ofícios​ ​seguia​ ​o​ ​padrão​ ​de​ ​normalidade​ ​e​ ​não​ ​teria​ ​suspeitado​ ​da​
​assinatura.​​Ressaltou,​​contudo,​​que​​a​​Secretária​​Ana​​Paula​​Corrêa​​detectou​
​a​ ​fraude​ ​por​ ​conhecer​ ​o​ ​Tenente​ ​Braun​ ​e​ ​saber​ ​que​ ​ele​ ​havia​ ​sido​
​licenciado​ ​do​ ​Exército​ ​e,​ ​portanto,​ ​não​ ​poderia​ ​ter​ ​subscrito​ ​aqueles​
​documentos.​
​Em seu depoimento, declarou:​
​“[...]​ ​que​ ​o​ ​modelo​ ​dos​ ​documentos​ ​estava​ ​no​ ​padrão​ ​da​
​normalidade​ ​e​ ​que​ ​não​ ​teria​ ​suspeitado​ ​da​ ​assinatura​ ​caso​ ​estivesse​ ​no​
​10​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​lugar​ ​de​ ​Ana​ ​Paula,​ ​principalmente​ ​porque​ ​vinha​ ​do​ ​Exército​ ​e​ ​não​
​costuma vir nada errado de lá.​​[...]​”​​(APM - Ev. 42,​​VÍDEO4).​
​A​ ​Secretária​ ​Ana​​Paula​​Corrêa​,​​na​​qualidade​​de​​testemunha,​​foi​
​categórica​​ao​​afirmar​​que​​recebeu​​ambos​​os​​Ofícios​​diretamente​​das​​mãos​
​do​​réu​​Diego​,​​suspeitando​​da​​falsidade​​apenas​​porque​​era​​amiga​​do​​1º​​Ten​
​Braun e tinha ciência de seu licenciamento (APM, Ev. 42, VÍDEO6).​
​O​​ex-Ten​​Rafael​​Caldas​​Braun​,​​ouvido​​como​​testemunha,​​afirmou​
​ter​​servido​​ao​​Exército​​até​​7.7.2022​.​​Em​​Juízo,​​confirmou​​o​​seu​​depoimento​
​prestado no IPM, declarando:​
​[...]​ ​que​ ​as​ ​assinaturas​ ​são​ ​parecidas,​ ​porém,​ ​faltam​
​detalhes​​comparadas​​com​​a​​sua​​assinatura​​verdadeira;​​o​
​formato​ ​dos​ ​ofícios​ ​seguiam​ ​os​ ​padrões​ ​feitos​ ​para​ ​os​
​militares​​abonar​​faltas​​[...];​​não​​havia​​nenhum​​problema​
​deferir​ ​tais​​documentos,​​contanto​​que​​fosse​​comprovado​
​que​ ​os​ ​militares​ ​estavam,​ ​de​ ​fato,​ ​de​ ​serviço​ ​no​ ​dia;​
​conhece​ ​a​ ​testemunha​ ​Ana​ ​Paula​ ​Correa,​ ​e​ ​foi​
​informado​ ​sobre​ ​as​ ​assinaturas​ ​pela​ ​mesma;​ ​não​ ​sabe​
​dizer​ ​se​ ​os​ ​dias​ ​que​ ​constam​ ​nos​ ​ofícios​ ​dos​​acusados,​
​eram,​ ​de​ ​fato,​​dias​​que​​eles​​se​​encontravam​​de​​serviço;​
​[...]​ ​não​ ​sabe​ ​dizer​ ​se​ ​os​ ​ofícios​ ​apresentados​ ​pelos​
​acusados​ ​foram​ ​confeccionados​ ​dentro​ ​ou​ ​fora​ ​do​
​quartel;​​não​​se​​recorda​​se​​o​​militares​​estavam​​de​​serviço​
​nas​​datas​​presentes​​nos​​ofícios​​que​​justificasse​​o​​pedido​
​do​​abono​​de​​faltas​​[...]”​​(grifo​​nosso).(IPM​​-​​Ev.​​1,​​DOC.​
​2, p. 36/37; APM - Ev. 53, VÍDEO5 e VÍDEO6).​
​Corroborando​ ​as​ ​provas​ ​testemunhais,​ ​a​ ​cópia​ ​do​ ​Boletim​
​Interno​ ​nº​ ​126,​ ​de​ ​7.7.2022,​ ​consta​ ​nos​ ​autos,​ ​o​ ​qual​ ​publicou​ ​o​
​licenciamento do Ten Braun na mesma data (IPM - Ev. 1, item 2, p. 12/15).​
​O​ ​réu​​Matheus​​Leszak,​​em​​seu​​reinterrogatório,​​alegou​​que​​seu​
​amigo​ ​Diego​ ​foi​ ​quem​ ​produziu​ ​e​ ​utilizou​ ​os​ ​Ofícios.​ ​Não​ ​obstante,​
​admitiu​ ​que​ ​"tinha​ ​o​ ​conhecimento"​ ​da​ ​confecção​ ​dos​ ​documentos​ ​por​
​Diego para abonar as faltas, declarando:​
​“[...]​ ​quanto​ ​aos​ ​ofícios,​ ​que​ ​tomou​ ​ciência​ ​somente​ ​no​ ​IPM,​
​vindo​ ​a​ ​saber​ ​que​ ​foi​ ​o​ ​Cabo​​Diego​​quem​​os​​confeccionou​​e​
​entregou​ ​na​ ​Universidade;​ ​que​ ​só​​descobriu​​que​​se​​tratava​​de​
​11​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​crime​ ​militar​ ​após​ ​as​ ​investigações;​ ​que,​ ​antes​ ​disso,​ ​tinha​
​apenas​ ​uma​ ​“leve​ ​base”,​ ​imaginava​ ​que​ ​talvez​ ​pudesse​ ​ser​
​crime​ ​militar;​ ​que​ ​o​ ​abono​ ​ou​ ​não​ ​daquelas​ ​faltas​ ​não​ ​teria​
​relevância,​ ​que​ ​havia​ ​um​ ​limite​ ​grande​ ​para​ ​faltas;​ ​que​ ​não​
​participou​ ​da​ ​confecção​ ​dos​ ​ofícios;​ ​que​ ​não​ ​tinha​​ciência​​de​
​que​ ​Diego​ ​os​ ​estava​ ​elaborando​ ​e​ ​apresentaria​ ​perante​ ​a​
​faculdade;​ ​que​ ​não​ ​sabe​ ​dizer​ ​por​ ​que​ ​motivos​ ​Diego​ ​agiu​
​dessa​​maneira;​​que​​nunca​​pediu​​a​​Diego​ ​que​​assim​​agisse​​em​
​seu​ ​nome;​ ​que​ ​foi​ ​aprovado​ ​no​ ​concurso​ ​para​​policial​​do​​Rio​
​Grande​ ​do​ ​Sul;​ ​que​ ​confirma​ ​que​ ​foi​ ​seu​ ​Advogado​ ​quem​ ​o​
​orientou​ ​a​ ​confessar​
​o​ ​crime​ ​apenas​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​obter​ ​o​
​benefício do ANPP. [...]”​​(APM, Ev. 130, VÍDEO2)​
​Por​ ​fim,​ ​o​ ​acusado​ ​Diego​ ​Federovicz​,​ ​em​ ​Juízo,​ ​confessou​ ​a​
​autoria​ ​dos​ ​crimes​.​ ​Afirmou​ ​ter​ ​confeccionado​ ​ambos​ ​os​ ​Ofícios,​
​entregando-os​ ​pessoalmente​ ​à​ ​Sra.​ ​Ana​ ​Paula,​ ​na​ ​Universidade.​ ​Assim,​
​reconheceu​ ​a​​veracidade​​das​​acusações​​contidas​​na​​Denúncia.​​Declarou,​
​contudo,​​que​​o​​seu​​amigo​​Matheus​​não​​tinha​​conhecimento​​do​​teor​​dos​
​Ofícios (APM - Ev. 130, VÍDEO3).​
​Sendo​ ​assim,​ ​diante​ ​das​ ​provas​ ​orais​ ​e​ ​do​ ​Laudo​ ​Pericial​
​acostado​​aos​​autos,​​não​​restam​​dúvidas​​quanto​​à​​certeza​​da​​materialidade​
​dos​ ​delitos​ ​de​ ​falsificação​ ​e​ ​de​ ​uso​ ​de​ ​documento​ ​falso​ ​(arts.​ ​311​ ​e​ ​315,​
​ambos do CPM).​
​5.2.2 Da Autoria do Delito de Falsificação (art. 311 do CPM)​
​Quanto​​à​​autoria​​do​​delito​​de​​falsificação​​de​​documento​​(art.​​311​
​do​ ​CPM),​ ​embora​ ​a​ ​perícia​ ​aponte​ ​para​ ​único​ ​autor​ ​da​ ​contrafação​ ​de​
​ambos​ ​os​ ​documentos,​ ​o​ ​Exame​ ​não​​foi​​capaz​​de​​identificar​​se​​o​​punho​
​caligráfico pertence a Diego, a Matheus ou a um terceiro.​
​Contudo,​ ​a​ ​confissão​ ​de​ ​Diego​ ​pode​​ser​​aproveitada,​​tendo​​em​
​vista​ ​que​ ​foi​ ​espontânea​ ​e​ ​se​ ​coaduna​​com​​as​​demais​​provas​​constantes​
​nos autos, sendo suficiente para superar a dúvida gerada pela perícia.​
​Dessa​ ​forma,​ ​esclarecida​ ​a​ ​autoria​ ​da​ ​falsidade,​ ​a​ ​atenuante​ ​da​
​confissão​​deve​​incidir​​para​​o​​réu​​Diego​​Federovicz​,​​nos​​termos​​do​​art.​​72,​
​III, “d”do CPM.​
​Ademais,​​as​​declarações​​finais​​de​​Diego​​indicam​​que​​a​​confecção​
​dos​​2​​(dois)​​ofícios​​falsos​​ocorreu​​sem​​o​​conhecimento​​ou​​a​​participação​
​de​​Matheus Leszak​, versão corroborada por este acusado.​
​12​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​Nessa​ ​base,​ ​as​ ​provas​ ​técnicas​ ​e​ ​testemunhais​ ​são​ ​nitidamente​
​insuficientes para firmar a coautoria de Matheus no delito de falsificação.​
​A​​confissão​​de​​Diego​​expressamente​​afastou​​o​​envolvimento​​de​
​Matheus​ ​Leszak.​ ​Além​ ​disso,​ ​não​ ​há​ ​prova​ ​técnica​ ​e​ ​testemunhal​
​convincente,​ ​impondo-se​ ​a​ ​absolvição​ ​deste​ ​acusado​ ​no​ ​delito​ ​de​
​falsificação.​​Portanto,​​inexiste​​prova​​suficiente​​para​​a​​sua​​condenação​,​​nos​
​termos do​​art. 439, alínea “e”, do CPPM.​
​5.2.3 Da Autoria do Delito de Uso de Documento Falso (art. 315, CPM)​
​No​ ​tocante​ ​ao​ ​crime​ ​de​ ​uso​ ​de​ ​documento​ ​falso​,​ ​a​ ​autoria​ ​de​
​Diego​ ​é​ ​certa​ ​e​ ​incontroversa,​ ​sendo​ ​confirmada​ ​no​ ​interrogatório​ ​do​
​próprio acusado e pelo depoimento da testemunha Ana Paula.​
​Ela​​recebeu​​ambos​​os​​Ofícios​​diretamente​​das​​mãos​​de​​Diego.​​Ao​
​entregar​ ​os​ ​documentos​ ​falsos​ ​à​ ​Secretária,​ ​Diego​ ​praticou​ ​a​ ​conduta​
​descrita no núcleo do tipo penal do art. 315 do CPM, qual seja,​​“fazer uso”​.​
​Ressalta-se​ ​que​ ​os​ ​Ofícios​ ​não​ ​apresentavam​ ​erro​ ​grosseiro​ ​e​
​seriam​ ​idôneos​ ​para​ ​enganar​ ​a​ ​Administração​ ​da​ ​Universidade,​ ​se​ ​não​
​fosse​​pelo​​conhecimento​​de​​fato​​externo​​e​​alheio​​por​​parte​​da​​Secretária.​
​Ela​ ​mesma​ ​e​ ​a​ ​sua​ ​superior,​ ​a​ ​testemunha​ ​Mônica,​ ​declararam​ ​esse​
​importante aspecto.​
​Da​ ​mesma​ ​forma,​ ​o​ ​Juízo​ ​de​ ​Primeira​ ​Instância​ ​concluiu​ ​na​
​Sentença, conforme se pode observar do trecho abaixo transcrito:​
​“[...]​​Encerrada​​a​​instrução​​processual,​​permanece​​incólume​​a​
​certeza​​de​​que​​não​​se​​tratou​​de​​falso​​grosseiro​.​​Seja​​porque​​a​
​prova​​oral​​é​​firme​​no​​sentido​​de​​que​​os​​dois​​ofícios​​questionados​
​tinham​ ​aparência​ ​idêntica​ ​aos​ ​ofícios​ ​regularmente​ ​expedido​
​pela​​OM.​​Seja​​porque​​a​​assinatura​​falseada​​em​​tais​​ofícios​​não​
​se​ ​tratou​ ​de​ ​imitação​ ​grosseira.​ ​Ao​​contrário,​​o​​próprio​​ex-1º​
​Ten​ ​BRAUN​ ​afirma​ ​que​ ​as​ ​assinaturas​ ​pareciam​ ​com​ ​a​ ​dele​
​[...]”​​(APM, Ev. 236).​
​Dessa​​forma,​​a​​tese​​de​​“crime​​impossível”​​restou​​afastada​​(art.​​32​
​do​​CPM),​​pois​​os​​documentos​​eram​​aptos​​a​​enganar​​qualquer​​outra​​pessoa​
​que​ ​estivesse​ ​no​ ​lugar​ ​da​ ​Sra​ ​Ana​ ​Paula,​ ​que​ ​desconhecesse​ ​o​
​licenciamento do Ten Braun em data anterior à assinatura.​
​13​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​A​ ​falsificação​ ​grosseira​ ​é​ ​analisada​ ​com​ ​foco​ ​no​ ​documento,​
​avaliando se, à primeira vista, seria visível.​
​Logo,​​o​​fator​​extrínseco​​ao​​objeto​​material​​do​​crime​​(a​​Secretária​
​conhecer​ ​o​ ​suposto​ ​signatário),​ ​sem​ ​nenhuma​ ​ligação​ ​intrínseca​ ​com​ ​o​
​documento​ ​capaz​ ​de​ ​enganar,​ ​não​ ​serve​ ​para​ ​caracterizar​ ​a​ ​falsificação​
​grosseira.​
​A​ ​jurisprudência​ ​do​ ​STM​ ​assevera​ ​que​ ​a​ ​descaracterização​ ​do​
​crime​​de​​falso​​por​​ineficácia​​absoluta​​do​​meio​​somente​​se​​aplica​​quando​​a​
​falsificação​ ​for​ ​grosseira​ ​e​ ​perceptível​ ​por​ ​qualquer​ ​pessoa.​ ​Se​ ​o​
​documento​ ​é​ ​detectado​ ​apenas​ ​por​ ​especialista​ ​ou​ ​por​ ​acaso,​ ​o​ ​crime​
​subsiste.​
​Nesse sentido, segue a ementa abaixo:​
​EMENTA:​
​DIREITO​
​PENAL​
​E​ ​PROCESSUAL​ ​PENAL​
​MILITAR.​ ​APELAÇÃO​ ​CRIMINAL.​ ​DEFENSORIA​ ​PÚBLICA​
​DA​ ​UNIÃO​ ​(DPU).​ ​[...].​ ​CRIME​ ​IMPOSSÍVEL​ ​PELA​
​INEFICÁCIA​
​ABSOLUTA​
​DO​
​MEIO​
​EMPREGADO.​
​ATIPICIDADE​ ​DA​ ​CONDUTA​ ​POR​ ​AUSÊNCIA​ ​DE​ ​DOLO.​
​NÃO​ ​CARACTERIZAÇÃO.​ ​AUTORIA​ ​E​ ​MATERIALIDADE.​
​COMPROVAÇÃO.​
​CONDENAÇÃO.​
​RECURSO​
​NÃO​
​PROVIDO.​ ​DECISÃO​ ​POR​ ​MAIORIA.​ ​1.​ ​[...]​ ​2.​ ​A​ ​tese​ ​do​
​crime​ ​impossível,​ ​nos​ ​delitos​ ​de​ ​falso,​ ​cabe​ ​somente​ ​quando​
​caracterizada​​a​​falsificação​​grosseira,​​capaz​​de​​levar​​o​​homem​
​médio,​​de​​plano,​​a​​recusar​​o​​documento.​​A​​contrafação​​apta​​a​
​enganar​​agentes​​da​​Administração​​Militar,​​a​​ponto​​de​​demandar​
​diligências​ ​e​ ​pesquisas​ ​de​ ​verificação​ ​de​ ​autenticidade,​ ​não​
​caracteriza​ ​a​ ​falsificação​ ​grosseira,​​afastando​​a​​tese​​de​​crime​
​impossível.​​3.​​O​​crime​​de​​falso​​possui​​como​​aspecto​​subjetivo​​o​
​dolo,​​consistente​​na​​vontade​​livre​​e​​consciente​​de​​praticá-lo.​​4.​
​Comprovadas​ ​a​ ​ocorrência​ ​do​​fato​​típico,​​a​​materialidade​​e​​a​
​autoria​ ​delitivas,​ ​estando​ ​ausente​ ​qualquer​ ​excludente​ ​de​
​ilicitude​​ou​​de​​culpabilidade,​​incide,​​sobre​​o​​autor,​​a​​aplicação​
​da​ ​correspondente​ ​sanção​ ​penal​ ​pela​ ​prática​ ​do​ ​crime.​ ​5.​
​Sentença​​condenatória​​irretocável.​​Não​​provimento​​do​​Recurso​
​defensivo.​
​Decisão​
​por​
​maioria.​
​(STM.​
​APELAÇÃO​
​CRIMINAL​ ​nº​ ​7000035-59.2024.7.08.0008.​ ​Relator:​ ​Ministro​
​MARCO​ ​ANTÔNIO​ ​DE​ ​FARIAS.​ ​Julgamento:​ ​10.4.2025.​
​Publicação: 30.4.2025). (Grifos nossos).​
​O​
​acusado​
​Matheus,​
​por​
​sua​
​vez,​
​esclareceu​
​em​
​seu​
​reinterrogatório​​que​​a​​sua​​declaração​​anterior​​de​​ter​​elaborado​​e​​entregue​
​14​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​o​ ​ofício​ ​decorreu​ ​de​ ​orientação​ ​por​ ​parte​ ​de​ ​seu​ ​advogado​,​ ​o​ ​qual​
​pretendia obter Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).​
​Contudo,​ ​o​ ​ANPP​ ​restou​ ​infrutífero.​ ​Essa​ ​retratação,​ ​somada​ ​à​
​prova​ ​testemunhal,​ ​enfraquece​ ​a​ ​confissão​ ​anterior,​ ​que​ ​deve​ ​ser​
​analisada​ ​com​ ​reservas​ ​e​ ​em​ ​conjunto​ ​com​ ​o​ ​restante​ ​do​ ​acervo​
​probatório.​​Aliás,​​a​​confissão​​anterior,​​desfeita​​pelo​​acusado,​​não​​serviria​
​para​​condená-lo,​​pois​​seria​​prova​​completamente​​isolada​​e​​em​​contradição​
​com os demais dados constantes dos autos.​
​A​ ​testemunha​ ​Ana​ ​Paula​ ​foi​ ​clara​ ​ao​ ​afirmar​ ​que​ ​Diego​ ​foi​ ​o​
​responsável​ ​pela​ ​entrega​ ​dos​ ​dois​ ​Ofícios,​ ​sem​ ​a​ ​participação​ ​direta​ ​de​
​Matheus.​​Portanto,​​não​​há​​provas​​suficientes​​que​​possam​​vinculá-lo​​ao​​ato​
​executório de "fazer uso" do documento falso.​
​Embora​ ​se​ ​admita​ ​que​ ​Matheus​ ​tinha​​ciência​​da​​existência​​dos​
​documentos,​ ​a​ ​prova​ ​da​ ​coautoria​ ​é​ ​precária​ ​e​ ​insubsistente.​ ​A​ ​mera​
​ciência​​ou​​participação​​em​​atos​​preparatórios,​​desacompanhada​​de​​prova​
​robusta​​do​​liame​​subjetivo​​e​​objetivo​​com​​o​​ato​​executório​​de​​"fazer​​uso",​
​não autoriza​​a condenação.​
​Diante​ ​da​ ​ausência​ ​de​ ​provas​ ​seguras​ ​e​ ​inequívocas​ ​que​
​vinculem​ ​o​ ​réu​ ​Matheus​ ​Leszak​ ​ao​ ​ato​ ​executório​ ​do​ ​delito​ ​de​ ​uso​ ​de​
​documento​​falso,​​perpetrado​​por​​seu​​amigo​​Diego,​​impõe-se​​manter​​a​​sua​
​absolvição também quanto ao crime do art. 315 do CPM.​
​Nesse​​fio,​​inexiste​​prova​​de​​que​​Matheus​​tenha​​concorrido​​para​​a​
​infração penal -​​art. 439, alínea "c", do CPPM​.​
​6.​ ​Conclusão​
​Em​ ​que​ ​pese​ ​os​ ​argumentos​ ​trazidos​ ​pelo​ ​MPM​ ​acerca​ ​das​
​condutas​ ​do​ ​apelado​ ​Matheus​ ​Augusto​ ​Leszak,​ ​não​ ​há​ ​nos​ ​autos​
​elementos​​que​​possam​​sustentar​​a​​sua​​condenação.​​Assim,​​nesse​​ponto,​​o​
​Recurso​ ​do​ ​MPM​ ​deve​ ​ser​ ​julgado​ ​improcedente,​ ​alterando-se​ ​apenas​ ​a​
​fundamentação​ ​jurídica​ ​quanto​ ​à​ ​Sentença​ ​absolutória,​ ​conforme​ ​ficou​
​demonstrado - art. 439, alíneas "c" e “e”, do CPPM.​
​Quanto​ ​ao​ ​apelado​ ​Diego​ ​Federovicz,​ ​por​ ​todo​ ​o​ ​exposto,​ ​a​
​ilicitude​ ​está​ ​presente​ ​nos​ ​atos​ ​por​ ​ele​ ​praticados,​ ​e​ ​inexiste​ ​qualquer​
​excludente​ ​de​ ​antijuridicidade​ ​ou​ ​de​ ​culpabilidade.​ ​O​ ​acusado,​ ​no​
​momento​​da​​prática​​de​​suas​​condutas,​​tinha​​plena​​capacidade​​de​​entender​
​15​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​o​ ​caráter​ ​ilícito​ ​dos​ ​fatos​ ​e​ ​possuía​ ​potencial​ ​conhecimento​​da​​ilicitude,​
​sendo-lhe exigida conduta diversa.​
​Ademais,​ ​as​ ​Folhas​ ​de​ ​Alterações​ ​do​​ex-militar​​atestam​​o​​seu​
​bom​​comportamento,​​a​​sua​​experiência​​e​​a​​maturidade​​na​​Caserna,​​pois,​​à​
​época​​dos​​fatos,​​contava​​com​​mais​​de​​3​​(três)​​anos​​de​​efetivo​​serviço​​(IPM​​-​
​Ev. 1, doc. 2, p.96/125).​
​Assim,​ ​não​ ​resta​ ​dúvida​ ​acerca​ ​da​ ​imputabilidade​ ​do​ ​réu​ ​e,​
​diante do conjunto probatório, a reprimenda penal é a medida adequada.​
​Não​ ​obstante​ ​a​ ​autoria​ ​dos​ ​delitos​ ​de​ ​falsificação​ ​(art.​ ​311​ ​do​
​CPM)​ ​e​ ​de​ ​uso​ ​de​ ​documento​ ​falso​ ​(art.​ ​315​ ​do​ ​CPM)​ ​esteja​ ​cabalmente​
​comprovada,​​o​​Princípio​​da​​Consunção​​deve​​ser​​aplicado​​ao​​caso.​​O​​crime​
​de​ ​falsificação​ ​pode​ ​ser​ ​entendido​ ​como​ ​meio​ ​necessário​ ​ou​ ​ato​
​preparatório para o delito de uso de documento falso.​
​A​ ​doutrina​ ​e​ ​a​ ​jurisprudência​ ​entendem​ ​que​ ​a​ ​Consunção​
​incide​​quando​​há​​inequívoca​​relação​​de​​meio​​e​​fim​​entre​​os​​delitos​.​​Nesses​
​termos,​ ​um​ ​crime​ ​é​ ​instrumento​ ​necessário​ ​para​​a​​prática​​de​​outro​​mais​
​grave.​ ​Esse​ ​Princípio​ ​evita​ ​o​ ​excesso​ ​punitivo​ ​e​ ​concretiza​ ​o​ ​valor​
​constitucional da​​proporcionalidade​.​
​No​​caso​​concreto,​​o​​objetivo​​do​​agente​​era,​​justamente,​​o​​uso​
​dos​ ​documentos​ ​falsificados​ ​para​ ​conseguir​ ​o​ ​abono​ ​de​ ​suas​ ​faltas​
​acadêmicas.​ ​A​ ​falsificação,​ ​portanto,​ ​atuou​ ​como​ ​crime-meio​ ​para​ ​a​
​realização do objetivo último, materializado pelo uso.​
​Isto​ ​posto,​ ​a​ ​Apelação​ ​do​ ​MPM​ ​em​​relação​​a​​Matheus​​Augusto​
​Leszak​​é​​improcedente​,​​mantendo-se​​a​​sua​​absolvição​​das​​imputações​​dos​
​crimes​ ​de​ ​falsificação​ ​de​ ​documento​ ​(art.​ ​311​ ​do​ ​CPM)​ ​e​ ​de​ ​uso​ ​de​
​documento​​falso​​(art.​​315​​do​​CPM),​​alterando-se​​apenas​​a​​fundamentação​
​jurídica​
​quanto​
​à​
​Sentença​
​absolutória,​
​com​
​fundamento,​
​respectivamente, nas alíneas “e” e "c" do art. 439 do CPPM.​
​Noutra​ ​via,​ ​o​ ​Recurso​ ​Ministerial​ ​para​ ​condenar​ ​Diego​
​Federovicz​ ​é​ ​procedente​,​ ​em​ ​face​ ​da​ ​prática​ ​do​ ​crime​ ​de​ ​uso​ ​de​
​documento​ ​falso,​ ​art.​ ​315​ ​do​ ​CPM,​ ​c/c​ ​o​ ​art.​ ​9º,​ ​inciso​ ​II,​ ​alínea​ ​"e",​ ​e​ ​a​
​reprimenda​ ​imposta​ ​no​ ​art.​ ​311,​ ​ambos​ ​do​​CPM,​​por​​2​​(duas)​​vezes,​​com​
​esteio​​no​​art.​​79-A,​​do​​CPM.​​Aplica-se​​o​​Princípio​​da​​Consunção​​quanto​​ao​
​delito de falsificação de documento público (art. 311 do CPM).​
​Sendo​ ​assim,​ ​passa-se​ ​à​ ​dosimetria​ ​da​ ​pena​ ​imposta​ ​a​ ​Diego​
​Federovicz.​
​16​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​III - Dosimetria​
​Na​​primeira​​fase,​​tendo​​em​​vista​​que​​o​​acusado​​é​​primário​​e​​de​
​bons​​antecedentes​​e​​as​​circunstâncias​​judiciais​​lhe​​são​​favoráveis,​​fixa-se​​a​
​pena-base​ ​no​ ​mínimo​ ​legal,​ ​em​ ​2​ ​(dois)​ ​anos,​ ​para​ ​cada​ ​delito​,​​devido​​à​
​natureza pública dos documentos falsificados.​
​Na​​segunda​​fase​,​​não​​há​​agravantes.​​Contudo,​​quanto​​ao​​delito​
​de​ ​falsificação​ ​de​ ​documento​ ​(art.​ ​311​​do​​CPM),​​aplica-se​​a​​atenuante​​da​
​confissão,​​contida​​no​​art.​​72,​​III,​​“d”,​​do​​CPM,​​porém,​​tendo​​em​​vista​​que​​a​
​pena​ ​encontra-se​ ​no​ ​seu​ ​patamar​ ​mínimo,​ ​a​ ​pena​ ​intermediária​
​permanece em​​2 (dois) anos, para cada delito​.​
​Na​​terceira​​fase,​​visto​​que​​não​​incide​​nenhuma​​causa​​especial​
​de​​aumento​​e​​nem​​de​​diminuição​​de​​pena,​​fixa-se​​a​​reprimenda​​definitiva​
​em​​2 (dois) anos de reclusão​​para cada delito.​
​Na​​unificação​​das​​penas​,​​deve​​ser​​aplicado​​o​​concurso​​formal,​
​previsto no art. 79-A do CPM​​4​​.​
​Assim,​ ​considerando-se​ ​a​ ​prática​ ​de​ ​2​​(dois)​​atos​​criminosos,​
​cujo​​objetivo​​era​​único,​​ou​​seja,​​o​​abono​​de​​faltas​​acadêmicas,​​aumenta-se​
​a​​fração​​de​​1⁄6​​(um​​sexto)​​e​​fixa-se​​a​​pena​​final​​em​​2​​(dois)​​anos​​e​​2​​(dois)​
​meses​​de​​reclusão​,​​a​​ser​​cumprida​​em​​Regime​​aberto,​​nos​​termos​​do​​art.​​33,​
​§​ ​1º,​ ​“c”,​ ​e​ ​§​ ​2º,​ ​“c”,​ ​do​ ​CP​ ​comum,​ ​e​​o​​direito​​de​​recorrer​​em​​liberdade.​
​Outrossim,​ ​veda-se​ ​a​ ​suspensão​ ​condicional​ ​da​ ​pena,​ ​por​ ​se​ ​tratar​ ​de​
​reprimenda​ ​superior​ ​a​ ​2​ ​(dois)​ ​anos​ ​de​ ​reclusão,​ ​conforme​ ​o​ ​art.​ ​84​ ​do​
​CPM.​
​IV - Dispositivo​
​Ante​​o​​exposto,​​voto​​no​​sentido​​de​​dar​​parcial​​provimento​​ao​
​Recurso​ ​do​ ​MPM,​ ​para,​ ​reformando​ ​a​ ​Sentença,​ ​manter​ ​a​ ​absolvição​ ​do​
​réu​​Matheus​​Augusto​​Leszak​​das​​imputações​​dos​​crimes​​de​​falsificação​​de​
​documento,​​art.​​311​​do​​CPM,​​e​​de​​uso​​de​​documento​​falso,​​art.​​315​​do​​CPM,​
​alterando​​a​​fundamentação​​jurídica,​​respectivamente,​​para​​as​​alíneas​​“e”​​e​
​4​​Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,​
​aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em​
​qualquer caso, de 1⁄6 (um sexto) até metade.​
​17​

​SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR​
​APELAÇÃO Nº 7000005-17.2024.7.05.0005​
​“c”​​do​​art.​​439​​do​​CPPM;​​e​​condenar​​o​​réu​​Diego​​Federovicz​​pela​​prática​​do​
​crime​​de​​uso​​de​​documento​​falso​​como​​incurso​​no​​art.​​315​​c/c​​o​​art.​​9º,​​II,​
​"e",​​e​​a​​reprimenda​​imposta​​no​​art.​​311,​​todos​​do​​CPM,​​por​​2​​(duas)​​vezes.​
​Outrossim,​​unifico​​a​​sanção​​em​​2​​(dois)​​anos​​e​​2​​(dois)​​meses​​de​​reclusão​,​
​conforme​​o​​art.​​79-A​​do​​CPM,​​a​​ser​​cumprida​​em​​regime​​aberto,​​nos​​termos​
​do​​art.​​33,​​§​​1º,​​“c”,​​e​​§​​2º,​​“c”,​​do​​CP​​comum,​​com​​o​​direito​​de​​recorrer​​em​
​liberdade,​ ​vedando-se​ ​a​ ​suspensão​ ​condicional​ ​da​​pena,​​por​​se​​tratar​​de​
​reprimenda​ ​superior​ ​a​ ​2​ ​(dois)​ ​anos​ ​de​ ​reclusão,​ ​conforme​ ​o​ ​art.​ ​84​ ​do​
​CPM.​
​18​

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000005-17.2024.7.05.0005/PR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS AUGUSTO LESZAK
APELADO: DIEGO FEDEROVICZ
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 20 a 23/10/2025
foi julgada a Apelação Criminal nº 7000005-17.2024.7.05.0005 conforme juntado
no evento 37, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.

Brasília-DF, 10 de novembro de 2025.
7000005-17.2024.7.05.0005
40001377862 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000005-17.2024.7.05.0005/PR
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000005-17.2024.7.05.0005/PR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS AUGUSTO LESZAK
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: DIEGO FEDEROVICZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual do dia 23 de outubro de 2025, apresentei voto
convergente ao do eminente Ministro Relator pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença absolutória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx) da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (Aud/5ª CJM), que
julgou improcedente a Denúncia oferecida em desfavor dos acusados ex-Cb Diego
Federovicz e o ex-Cb Matheus Augusto Leszak, pelo cometimento, em tese, do delito de
uso de documento falso, art. 315 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art.
439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
3.
Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu
voto, invocando o princípio da consunção ao argumento de que o crime de falsidade
material estava absorvido pelo crime de uso de documento falso em relação à situação do
apelado ex-Cb Diego Federovicz.
4. Em virtude disso, votou no sentido de dar parcial provimento ao Recurso do
MPM, para, reformando a Sentença, manter a absolvição do réu Matheus Augusto
Leszak das imputações dos crimes de falsificação de documento, art. 311 do CPM, e de uso
de documento falso, art. 315 do CPM, alterando a fundamentação jurídica, respectivamente,
para as alíneas “e” e “c” do art. 439 do CPPM; e condenar o réu Diego Federovicz pela
prática do crime de uso de documento falso como incurso no art. 315, c/c o art. 9º, II, "e", e
com a reprimenda imposta no art. 311, todos do CPM, por 2 (duas) vezes. Outrossim,
unificou a sanção em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, conforme o art. 79-A do
CPM, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, “c”, e § 2º, “c”, do CP
comum, com o direito de recorrer em liberdade, vedando-se a suspensão condicional da pena,
por se tratar de reprimenda superior a 2 (dois) anos de reclusão, conforme o art. 84 do CPM.
5. Nesse contexto, antecipei que acompanharia o eminente Ministro Relator
tanto para manter a absolvição do apelado Matheus Augusto Leszak quanto para condenar
o ex-Cb Diego Federovicz, fazendo uma ressalva, tão somente, em relação à aplicação do
princípio da consunção do delito descrito no art. 311 do CPM pelo crime previsto no art. 315
do CPM.
6. Isso porque, pela sistemática penal militar, a pendência não se resolveria pela
aplicação do princípio da consunção, mas pela demonstração nos autos de que, no mínimo, o
apelado praticou o crime de uso de documento falso. E a racionalidade jurídica para que seja
7000005-17.2024.7.05.0005
40001377397 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afastada essa tese encontra suporte justamente na conclusão do Laudo Grafotécnico aportado
no evento 148 do IPM nº 7000225-83.2022.7.05.0005, in litteris:
Portanto as assinaturas questionadas em nome do Sr. RAFAEL BRAUN CALDAS, enviadas
para análise a este Perito Grafotécnica é FALSA e ambas partiram do punho caligráfico de
apenas um dos investigados. p. 21.
[...]
2. As duas assinaturas foram produzidas pela mesma pessoa?
Conforme consta no bojo do laudo pericial, através da análise minuciosa a qual me submeti,
conclui que as assinaturas têm autoria de apenas um dos investigados, por apresentarem
características morfológicas semelhantes. No entanto, não identifiquei na coleta e análise de
padrões dos indiciados elementos suficientes para definir com convicção a autoria à apenas
um dos referidos. (Evento 140, documento 4, pp. 21-22, do IPM nº 7000225-
83.2022.7.05.0005).
7. Assim, o apelado só poderia ser condenado por um dos delitos, uma vez que,
diferentemente do art. 304 do CP, é elemento objetivo do tipo descrito no art. 315 do CPM a
conduta de fazer uso de documento materialmente falsificado por outrem, in verbis:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
8. Esse tem sido entendimento desta Corte, consoante o seguinte precedente:
PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. ATESTADO MÉDICO FALSO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
[...]
II - O crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar (CPM) se configura com o uso de
qualquer documento falsificado ou alterado por outrem, verdadeiro tipo remetido, no caso,
na forma do art. 311 do mesmo Codex. É crime formal que independe de demonstração de
lesividade à Administração Militar, ou seja, não há o resultado naturalístico previsto no tipo,
devido à séria violação à fé pública.
III - O Apelante apresentou documento inverídico à Organização Militar, pois ele não
compareceu ao ambulatório para acompanhar sua esposa no período indicado e o atestado
apresentado não equivale ao que a administração do hospital utilizava como padrão. O
médico que supostamente havia assinado o documento afirmou nunca ter trabalhado naquele
local e jamais ter utilizado formulários daquele nosocômio.
IV - Os elementos dos autos são suficientes para a comprovação da falsidade e de seu
consequente uso. Em que pese a inexistência de laudo pericial a corroborar o falso, o Juízo a
quo fez, acertadamente, a ponderação dos diversos elementos constantes nos autos. A regra
do art. 328 do CPPM que consagra a indispensabilidade do exame de corpo de delito sobre o
objeto material não é absoluta. No seu parágrafo único estabelece que a prova testemunhal é
capaz de suprir tal exame.
7000005-17.2024.7.05.0005
40001377397 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - Não prospera a argumentação defensiva quanto à suposta inaptidão do documento falso.
Conforme foi afirmado na Sentença, a qualidade do falsum era idônea a ludibriar qualquer
pessoa (homem médio). Tanto que a fraude somente foi descoberta após o recebimento do
Ofício emitido pela Diretora do Hospital Municipal e posteriormente à oitiva do médico
supostamente responsável pela emissão do atestado.
[...]
VII - Recurso conhecido e provido parcialmente tão somente alterar a capitulação, em razão
de erro material, para o art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM. Unanimidade. (Grifos nossos).
(APELAÇÃO N.º 7000271-33.2019.7.00.0000, Relator: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Decisão Publicada no Dje de 13/08/2019)
Por essas razões, adotando outras razões de decidir, votei no sentido de
acompanhar o Relator para dar provimento parcial ao Apelo Ministerial, para, reformando a
Sentença, manter a absolvição do réu Matheus Augusto Leszak das imputações dos crimes
de falsificação de documento, art. 311 do CPM, e de uso de documento falso, art. 315 do
CPM, alterando a fundamentação jurídica, respectivamente, para as alíneas “e” e “c” do art.
439 do CPPM; e condenar o réu Diego Federovicz pela prática do crime de uso de
documento falso como incurso no art. 315, c/c o art. 311 e o art. 9º, inciso II, "e", todos do
CPM, por 2 (duas) vezes. Voto, ainda, pela unificação da pena no patamar de 2 (dois) anos e
2 (dois) meses de reclusão, conforme o art. 79-A do CPM, a ser cumprida em regime aberto,
nos termos do art. 33, § 1º, “c”, e § 2º, “c”, do CP comum, com o direito de recorrer em
liberdade, vedando-se a suspensão condicional da pena, por se tratar de reprimenda superior a
2 (dois) anos de reclusão, conforme o art. 84 do CPM.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377397v2 e do código CRC 0917bd08.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 29/10/2025, às 15:22:49
7000005-17.2024.7.05.0005
40001377397 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR